Tribunal: TCU
Processo: 030.837/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10604/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.837/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adeildo Campos de Assis Junior (XXX.503.617-XX); Alfredo Rodrigues da Silva Neto (XXX.948.644-XX); Armindo Cruz de Macedo (XXX.520.757-XX); Delio Pontes de Santana (XXX.981.617-XX); Edinaldo Coelho de Oliveira (XXX.690.237-XX); Francisco Ricardo Pereira (XXX.633.844-XX); Genivaldo Nascimento de Freitas (XXX.604.967-XX); Jose Alfredo Chaves Costa (XXX.561.622-XX); Paulo Cesar da Silva Leite (XXX.852.927-XX); Paulo Roberto Silva Leandro (XXX.223.347-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.